Tribunal: TCU
Processo: 008.399/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1093/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e" e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) formalizar o deferimento do pedido de prorrogação de prazo apresentado pelo Ministério da Educação, para constar a data de 14/10/2019 como data final para cumprimento da determinação contida no subitem 9.3 do Acórdão 1802/2019-TCU-Plenário , referente à instauração de tomada de contas especial em relação ao Convênio 702164/2008, já providenciada pela pasta ministerial; e b) conceder mais 60 (sessenta) dias para que o Ministério da Educação encaminhe a esta Corte de Contas a tomada de contas especial referente ao Convênio 702164/2008, findando-se o prazo em 16/6/2020. 1. Processo TC- Processo 008.399/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.